Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMDOR. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. ERRO NA EMISSÃO DE BILHETE NÃO DEMONSTRADO. PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais e materiais decorrentes de alegada má prestação de serviço das rés que não teriam emitido o bilhete aéreo de forma correta do trecho Miami/Montreal, ocasionando perda da conexão.
2. Da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais o autor interpôs recurso ao fundamento de error in judicando e requereu a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais de reparação por danos materiais no valor de R$ 767,14 e danos morais a serem fixados em R$ 10.000,00.
3. O recurso do autor não merece acolhida. Isso porque não se desincumbiu de demonstrar a emissão errônea do bilhete de passagem que teria o obrigado a comparecer ao balcão de atendimento da empresa American Airlines e que isso teria lhe impedido de embarcar juntamente com seus amigos no voo contratado. Os documentos acostados na inicial demonstram apenas o código de reserva da viagem ida e volta São Paulo/Miami/Montreal com saída em 24/06/2019 e retorno em 09/07/2019 com itinerário Montreal/Miami/Belém/São Paulo; bilhete de passagem da American Airlines datado de 25/06/2019 para o trecho Miami/Charlotte/Montreal; comprovante de pagamento de hospedagem e alimentação, bem como comprovante de bilhetes de passagem de Dorval a Toronto (Id 24170440 a 24170444).
4. A ré American Airlines, por sua vez, afastou as alegações do autor afirmando que a perda da conexão teria se dado por demora no procedimento de alfândega e imigração nos Estados Unidos, os quais não tem controle. Que o autor chegou no guichê da companhia sem tempo hábil para embarque no voo contratado. Confirmou suas alegações com tela do sistema indicando atraso do passageiro e emissão de nova passagem (Id 24170456, p. 8 e 9).
5. Assim, conforme bem observado pelo juízo sentenciante: "o não embarque ocorreu em razão dos procedimentos migratórios para sua entrada nos Estados Unidos, o qual, é diferente para cada passageiro, (...) situação essa que refoge à responsabilidade da requerida que, inclusive, o reacomodou no voo seguinte, entendo que prestou a assistência necessária, conforme previsto na legislação, não restando demonstrada falha na prestação de serviços da requerida."
6. Por fim, é de se salientar, mera proposta de acordo ofertada pela empresa Latam não importa confissão.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos e rateados entre os procuradores das rés. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.